Tribunal: CARF
Processo: 19740.720127/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720127/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.281 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo declarado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o crédito de saldo negativo da CSLL no ano-calendário de
1998 no montante de R$ 157.460,66 homologando-se as compensações pleiteadas até esse
limite.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Felipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência solicitada pela resolução de no 1401-000.893.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante da referida resolução.

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720127/2008-79
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

O contribuinte acima identificado solicitou a compensação de débitos de IRRF e
IRPJ com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, no valor de R$
447.365,32, bem como a restituição de parte desse crédito, por meio dos PER/DCOMPs de fls. 4
a 47.
O despacho decisório de fls. 144 a 149 não homologou as compensações e
indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que o saldo negativo de CSLL já havia sido
analisado no processo no 19740.000394/2008-26 e reduzido para R$ 20.880,89, já tendo sido
integralmente utilizado em outras compensações.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 165 a 168), acatada como tempestiva. O relatório do acórdão de primeira
instância descreveu os argumentos do recurso da seguinte maneira (fls. 424 a 425):
Em 06/01/2009, a interessada, por meio da peça de fls. 164 e ss, apresentou sua
manifestação de inconformidade contra a decisão a quo, postulando, em síntese, que suas
contestações sejam as mesmas já apresentadas nos autos do processo no 197140.000394/200826,
haja vista serem os fundamentos da presente decisão da Deinf/RJO baseados nos lançados em
Despacho Decisório lá proferido. Nesse sentido, fez acostar (fls. 191 e ss) cópia da manifestação
a que se refere.
Dessa forma, do relatório do voto proferido naqueles autos, reproduzo a parte
relativa aos argumentos trazidos pela interessada para contestar as decisões da autoridade da
Deinf/RJO:
Ano-calendário 1997
que com relação ao saldo negativo do anocalendário de 1997, alega que à época, no
caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma espécie, a legislação
permitia que se fizesse a compensação sem requerimento administrativo;
que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mês de março de 1997, no valor
de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos anos
calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida, Companhia de
Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1997;
que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a depósito
judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo suficiente o
reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do saldo negativo de
CSLL do ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice somente poderia ser
declarado na forma que fez;
que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido no
processo 19740.000446/200783, tal valor está totalmente comprovado, conforme os
comprovantes de retenção que junta às fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que com relação à CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para abater a
parcela de R$ 154.417,68, utilizouse, como antes dito, dos saldos negativos de mesma
contribuição dos anoscalendário de 1994 e 1995, oriundos de empresa sua sucedida,
Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$ 193.022,11, valor
também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal valor como crédito a
compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e que o mencionado valor sub
judice somente poderia ser declarado na forma que fez;
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na composição do
saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998;
Ano-calendário 1999
CSLL retida
que o valor de CSLL retida no anocalendário de 1999 (R$ 195.177,64) está plenamente
justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às fls. 364 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado que foi
adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes expostas, deve ser
plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de CSLL do anocalendário
de 1999;
Ano-calendário 2000
que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do ano de
créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos pela
razões antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas antecipações de modo
a restabelecer o saldo negativo passível de reconhecimento;
Ano-calendário 2001
que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando forem
verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os saldos
negativos dos anos anteriores.

ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em acórdão que possui a seguinte
ementa (fls. 420 a 426):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Verificado mediante processo administrativo que não foram homologadas
compensações de débitos de estimativa mensal de CSLL, esses valores devem deixar de
servir como dedução do devido no ano.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos dessa decisão foram os seguintes:
a) o crédito em discussão está consignado no processo 19740.000394/200826, que
também foi analisado pela mesma autoridade julgadora, que confirmou a decisão de
reduzir o valor do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998 de R$ 447.365,32
para R$ 20.880,89 (cópia da decisão nas fls. 400 a 419);
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

b) dessa forma, o saldo negativo de CSLL de 1998 foi integralmente consumido em
outras compensações, não restando valor a ser aproveitado neste processo;
c) mesmo que se considerasse correto o saldo negativo de CSLL de R$ 447.365,32,
após as compensações sem processo das estimativas de 1999 e 2000, esse saldo ainda
seria insuficiente para alcançar integralmente tanto os débitos compensados neste
processo, como também o montante do pedido de restituição.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/4/2010 (fl. 435), o
contribuinte apresentou, em 13/5/2010, o recurso voluntário de fls. 443 a 451, acompanhado dos
documentos de fls. 452 a 514.
Partindo do fato de que o acórdão recorrido, no mérito, toma como razões de
decidir unicamente o acórdão n° 1228.845, proferido nos autos do processo n°
19740.000394/200826, o qual não homologou a compensação da estimativa de dezembro de
1998 no valor de R$ 154.417,68 e acatou a CSLL retida em valor inferior ao requerido, o
recorrente postula que se tomem como razões de defesa os mesmos argumentos lançados na
petição anexada aos autos daquele processo, os quais repete no presente recurso.
Além disso, questiona a assertiva do acórdão recorrido de que, mesmo que o saldo
negativo não tivesse sido reduzido no outro processo, ainda assim ele não seria suficiente para
atender as compensações e restituição destes autos, pois não se explicitou quais os motivos e/ou
documentos que levaram a essa conclusão, viciando de nulidade a decisão.
Acrescenta que, quanto ao anocalendário de 1999, não obstante a DCTF relativa
ao quarto trimestre apontar, em outubro, compensação no valor de R$ 51.802,25 com saldo
negativo de CSLL de 1998, tratase, na verdade, de erro no preenchimento da citada declaração,
pois o saldo negativo utilizado referiase ao anocalendário de 1997, conforme demonstrará com a
posterior juntada de seus registros contábeis.
Já com relação ao anocalendário de 2000, reconhece que realmente utilizou, para
compensar CSLL do período de apuração de março, saldo negativo da CSLL apurado em
31/12/98 no valor de R$ 216.139,57 (computando correção pela taxa SELIC), mas, diversamente
do alegado, caso seja reconhecido in totum seu direito creditório, ele é suficiente tanto para essa
compensação como para as compensações examinadas no presente processo administrativo.
Nas fls. 521 a 649, o contribuinte traz aos autos o recurso voluntário apresentado
no processo no 19740.000394/200826, tendo em vista que a decisão recorrida tomou, como
razões de decidir, o acórdão proferido naqueles autos.

1a RESOLUÇÃO CARF
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, em
resposta a Resolução no 1102-000.272, o presente julgamento foi convertido em diligência, para
que a autoridade fiscal:
a) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/2008-26;
b) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do
saldo negativo de CSLL do ano de 1998 reconhecido e utilizado no processo no
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

19740.000394/200826, restou alguma parcela de crédito para ser aproveitada nas compensações
deste processo;
c) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.

CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade
Fiscal formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 607) e concluiu que:
a) no item 3.2 do Relatório de Diligência do processo principal de no
19740.000394/2008-26 (fls. 677/693), assim como nos itens 2.2 a 2.5 deste relatório, demonstra-
se a composição do saldo negativo de CSLL Ex 1999, AC 1998, considerando-se os créditos
reconhecidos na diligência, que perfaz o montante de R$ 175.598,94;
b) verifica-se a compensação de R$ 51.802,25 foi integralmente coberta com o
saldo de negativo de CSLL Ex. 1999, AC 1998. Os créditos remanescentes cobrem parcialmente
o valor de débito de R$ 216.139,57, restando em aberto o montante de R$ 45.653,79;
c) adiante do exposto, visto que não restou crédito remanescente do saldo de
negativo de CSLL Ex. 1999, AC 1998, conclui-se que não devem ser homologadas as
compensações
de
que
tratam
os
PER/DCOMP’s:
29433.93066.120908.1.7.03-1058;
29370.07637.300304.1.7.03-5044;
03640.15150.271004.1.3.03-8766;
37617.78184.291004.1.3.03-8220
d) assim também, por ausência de saldo de créditos, o PER no
7133.91086.301203.1.2.03-3187.deve ser indeferido.

RESPOSTA À DILIGÊNCIA
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou
resposta requerendo a consideração dos argumentos apresentados no processo administrativo sob
o no 19740.000394/2008-26. Consultando o referido processo administrativo, verifica-se que os
argumentos em questão eram os seguintes:
a) os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11 (ano-
calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos em renda
em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos negativos
pleiteados; e
b) a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.

2a RESOLUÇÃO CARF
Diante do confronto entre as conclusões expostas na Informação Fiscal e a
resposta à Diligência apresentada pela Recorrente, a 1aTurma da 4aCâmara da 1a Seção entendeu
por bem converter o julgamento em nova diligência, com o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para que a autoridade da RFB:
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Abaixo transcrevo os quesitos da diligência solicitada, mas esclareço que o
presente processo foi analisado em conjunto com o processo administrativo de no 19740.000394
/2008-26, razão pela qual antes de se transcrever os quesitos formulados na resolução 1401-
000.893 (proferida nos autos do presente processo), faz-se necessário a transcrição dos quesitos
formulados na Resolução 1401-000.892 (proferida nos autos do processo no 19740.000394
/2008-26)
Resolução 1401-000.892
(i) verifique se as estimativas de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998 foram
extintas com pagamentos efetuados em ação judicial albergados em depósitos
judiciais no montante integral e considere, caso possível, no cálculo dos saldos
negativos dos respectivos anos, intimando a Recorrente a apresentar os
documentos que entender adequados para a comprovação de tal fato.
(ii) intime a Recorrente para comprovar se os rendimentos de R$ 7.237.006,05
recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, relativos à retenção no valor
de R$ 72.370,06 foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 1998.
(iii) entendendo que a retenção referida no item (ii) acima está comprovada,
proceda à inclusão no saldo negativo do ano-calendário de 1998 ou 1997.
(iv) com os valores admitidos, refaça o cálculo dos saldos negativos dos anos de
1997 a 2001, e elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual
o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 passível de ser
reconhecido neste processo.
(v) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornandos e os autos a este Colegiado para
ulterior julgamento.
Após o procedimento de diligência, os autos deverão retornar para julgamento.

Resolução 1401-000.893

Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que a autoridade da RFB:
(i) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/200826;
(ii) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do
saldo negativo de CSLL do ano de 1998 a ser reconhecido no processo no
19740.000394/2008-26, restou alguma parcela de crédito para ser aproveitada nas
compensações e pedido de restituição deste processo;
(iii) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para
ulterior julgamento.

INFORMAÇÃO FISCAL No 520 (Em atenção à Resolução no 1401-000.892)

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Em atenção à Resolução 1401-000.892, a Autoridade Fiscal apresentou a
Informação Fiscal no 520. Da referida informação Fiscal, a parte que importa para o deslinde do
presente feito é a que trata do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998. Nesse ponto,
consta da Informação Fiscal:
1) VERIFIQUE SE AS ESTIMATIVAS DE CSLL DOS ANOS-CALENDÁRIO 1997
E 1998 FORAM EXTINTAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS EM AÇÃO
JUDICIAL ALBERGADOS EM DEPÓSITOS JUDICIAIS NO MONTANTE
INTEGRAL E CONSIDERE, CASO POSSÍVEL, NO CÁLCULO DOS SALDOS
NEGATIVOS DOS RESPECTIVOS ANOS, INTIMANDO A RECORRENTE A
APRESENTAR OS DOCUMENTOS QUE ENTENDER ADEQUADOS PARA A
COMPROVAÇÃO DE TAL FATO.
Verificou-se que os referidos depósitos judiciais foram transformados em pagamentos
definitivos em favor da União, vide fls. 1.030 a 1.034.
Consultando-se o sistema interno da RFB – FISCEL, verificou-se que ambas as
estimativas estão extintas com saldo devedor igual a zero, vide fls. 1.035 e 1.036.
Diante do exposto, os valores de R$ 146.784,90 e R$ 193.022,11 devem compor os
Saldos Negativos de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998, respectivamente,
conforme declarado pelo interessado em suas DIPJ’S correspondentes. Acrescenta-se
que os referidos Saldos Negativos serão refeitos mais adiante.
(...)
3) SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 1998
Conforme solicitado pela Resolução no 1401-000.892 – 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/1a Turma Ordinária, de 17 de novembro de 2021, vide fl. 1.023, a Recorrente
foi intimada para comprovar que os rendimentos, no montante de R$ 7.237.006,05,
recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, relativos à retenção no valor de
R$ 72.370,06, foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 1998. Dessa forma,
foi feito o Termo de Intimação no 602/2022, de 13 de junho de 2022, vide fls. 1.037 e
1.038, cuja ciência ocorreu em 13/06/2022, vide fl. 1.040. Após uma solicitação de
prorrogação de prazo, vide fl. 1.044, a qual foi concedida, por meio do Despacho no
36/2022, vide fl. 1.046, a Recorrente atendeu ao referido Termo de Intimação, alegando,
em síntese, não ter logrado êxito em localizar os documentos/informações para o
atendimento do solicitado, apesar de ter envidado todos os esforços para tal, vide fls.
1.052 e 1.053.
Dessa forma, devido à falta de comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos de R$ 7.237.006,05, recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
relativos à retenção no valor de R$ 72.370,06, essa retenção não será incluída na
composição do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
O quadro abaixo apresenta o recálculo do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
1998, que foi verificado nesta Diligência:

Considerando-se os créditos reconhecidos, foi recalculado o Saldo Negativo de CSLL
do Exercício 1999 – Ano-calendário 1998 que resultou no montante de - R$ 368.621,05.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

INFORMAÇÃO FISCAL N° 529/2022

01. A presente diligência foi motivada com o propósito de atender a Resolução no 1401-
000.893 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17 de novembro
de 2021, no sentido de efetuar as seguintes verificações, vide fl. 745:
(i) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/2008-26;
Diligência realizada, consubstanciada na Informação Fiscal no 520/2022 que se
encontraàs fls. 773 a 779 do presente processo.
(ii) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do Saldo
Negativo de CSLL do ano de 1998 a ser reconhecido no processo no
19740.000394/2008-26, restou alguma parcela de crédito para ser aproveitada nas
compensações e pedido de restituição deste processo;
Na Informação Fiscal no 520/2022, que foi acostada ao presente processo às fls. 773 a
779, foi reconhecido um Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998 no valor de -
R$ 368.621,05, vide item 3 da referida Informação Fiscal.
Conforme o item 4 da referida Informação Fiscal, o débito de R$ 51.802,25, que
compôs o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1999, foi integralmente coberto
pelo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
Conforme o item 5 da referida Informação Fiscal, o débito de R$ 216.139,57, que
compôs o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000, também foi integralmente
coberto pelo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
O demonstrativo de compensação referente à utilização do Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 1998 para extinguir os 02 (dois) débitos acima se encontra às fls. 761 a
763 do presente processo. Nesse demonstrativo, em especial na folha 762, verifica-se
que restou um saldo de R$ 157.460,66, do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
1998, após a sua utilização nas compensações envolvidas.
Dessa forma, o valor de R$ 157.460,66 foi o valor remanescente do Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário 1998 que poderia ser utilizado em futuras compensações.

PER/DCOMPS ENVOLVIDOS
O interessado transmitiu eletronicamente diversas Declarações de Compensação e 01
(um) Pedido de Restituição com o fulcro de se utilizar de um suposto crédito de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 1998 no valor de R$ 190.848,40. Esse valor se
encontra discriminado na DCOMP no 33651.39491.250906.1.7.03-3482, vide fls. 12 a
21 do presente processo, em especial a fl. 13, na qual está discriminado o “Crédito
Original na Data da Transmissão: R$ 190.848,40”. Nessa mesma fl. 13, o interessado
informa que restaria um suposto saldo do crédito original, após as utilizações nessa
DCOMP, no valor de R$ 29.354,13, que é o mesmo valor pleiteado no seu Pedido de
Restituição no 27133.91086.301203.1.2.03-3187 de fls. 10 e 11.
Essa
DCOMP
acima
foi
retificada,
em
12/09/2008,
pela
DCOMP
no
29433.93066.120908.1.7.03-1058, fls. 22 a 31, na qual o interessado manteve a
informação que possuía um suposto crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 1998 no valor de R$ 190.848,40. Essa informação se encontra à fl. 23,
permanecendo a outra informação que, após as utilizações, restaria um suposto saldo do
crédito original no valor de R$ 29.354,13. Existe uma outra DCOMP envolvida, de no
00205.31535.130204.1.3.03-2479, vide fls. 32 a 35, por meio da qual o interessado
utilizou aquele suposto saldo de crédito de R$ 29.354,13, remetendo ao referido Pedido
de Restituição de fls. 10 e 11, vide fl. 33.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

A DCOMP acima (no 00205.31535.130204.1.3.03-2479) foi retificada, em 30/03/2004,
pela DCOMP no 29370.07637.300304.1.7.03-5044, vide fls. 36 a 39, e essa DCOMP
apenas alterou o valor do débito que se buscou compensar. Nessa DCOMP, do suposto
crédito existente (R$ 29.354,13) o interessado utilizou R$ 25.288,18, remanescendo um
suposto crédito de R$ 4.065,95 para futura utilização, vide fl. 37. Salienta-se que o
interessado não preencheu a linha que indicaria o saldo do crédito original, mas o
interessado fez essa conta, pois utilizou esse suposto saldo em 02 (duas) DCOMPS
seguintes buscando esgotar esse suposto saldo.
Em 27/10/2004, o interessado transmitiu a DCOMP no 03640.15150.271004.1.3.03-
8766, vide fls. 40 a 43. Na folha 41, o interessado informa o suposto saldo existente (R$
4.065,95), utiliza nessa DCOMP o valor de R$ 1.983,43 e resta, portanto, um suposto
resíduo de R$ 2.082,52, que como veremos no parágrafo seguinte foi utilizado na última
DCOMP da família. Salienta-se que, mais uma vez, o interessado não preencheu a linha
que indicaria o saldo do crédito original.
Finalmente,
em
29/10/2004,
o
interessado
transmitiu
a
DCOMP
no
37617.78184.291004.1.3.03-8220, vide fls. 44 a 47, esgotando o suposto saldo de R$
29.354,13, que, repisa-se, foi indicado no Pedido de Restituição de fls. 10 e 11.
Ocorre, entretanto, que o saldo remanescente do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário
de
1998,
reconhecido
na
Diligência
realizada
no
PAF
no
19740.000394/2008-26, foi de apenas R$ 157.460,66 conforme explicado na página
anterior.
SALDO DE CRÉDITO PARA SER APROVEITADO NAS COMPENSAÇÕES E
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DESTE PROCESSO, CONFORME SOLICITADO
PELO SR. RELATOR, FOI DE R$ 157.460,66.
Chega-se a esse valor de R$ 157.460,66 a partir do Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário reconhecido no PAF na 19740.000394/2008-26 (R$ 368.621,05), vide item 3
da Informação Fiscal no 520/2022, fls. 773 a 779, compensando-se o débito de R$
51.802,25, vide item 4 da mesma Informação Fiscal e, também, compensando-se o
débito de R$ 216.139,57, vide item 5 da mesma Informação Fiscal. O Demonstrativo de
Compensação se encontra às fls. 761 a 763.
CONCLUSÃO
Reportando-se ao item (ii) da Resolução no 1401-000.893, vide fl. 745, e como o saldo
remanescente do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, reconhecido na
Diligência realizada no PAF no 19740.000394/2008-26, foi de apenas R$ 157.460,66,
conclui-se, portanto, que restou, sim, parcela de crédito para ser aproveitada nas
compensações e pedido de restituição deste processo.
Porém, já se vislumbra que esse saldo remanescente não será suficiente para abarcar
todas as compensações envolvidas e que foram discriminadas na página anterior.
Observa-se na folha 13, que faz parte da DCOMP no 33651.39491.250906.1.7.03-3482,
que o interessado partiu de um suposto crédito original no valor de R$ 190.848,40.
Como só restou o valor de R$ 157.460,66, conclui-se, consequentemente, que faltará
crédito para essa DCOMP, faltará o suposto saldo de R$ 29.354,13, vide mesma fl. 13,
utilizado no Pedido de Restituição de fls. 10 e 11, e faltará crédito para as
compensações seguintes que tiveram como lastro esse Pedido de Restituição.
Após a decisão final na via administrativa, com o saldo efetivamente reconhecido e
deferido, será feita a operacionalização de todas as compensações envolvidas.

Em resposta à intimação, a Recorrente requer que os argumentos apresentados no
PAF no 19740.000394/2008-26 em resposta à Informação Fiscal 520 transcrita acima.
A Recorrente destaca que, apesar de ter envidado todos os esforços para localizar
os documentos/informações solicitados, mobilizando grande parte de sua equipe, tendo em vista
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

que se referem a fatos ocorridos em 1998, ou seja, há 24 (vinte e quatro) anos, não logrou êxito
em localizá-los em seus arquivos físicos.
Alega, ainda, que:
em agosto de 2008 (data da ciência do despacho decisório pela RECORRENTE), o
direito outorgado à Fazenda Pública para efetuar ou rever procedimentos relativos a
fatos de relevância tributária ocorridos no ano-calendário de 1998 já havia se exaurido,
por efeito do disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional
Por fim, argumenta que:
em nenhum momento ao longo do processo em epígrafe a RECORRENTE foi acusada
de não ter oferecido o rendimento no montante de R$ 7.237.006,05, recebido do TRF 5a
Região, que deu origem à retenção no valor de R$ 72.370,06, à tributação, ou mesmo
intimada a comprovar tal fato, situação que só ocorreu quando essa Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio da Resolução no 1401-000.892,
após 14 anos da emissão do despacho decisório, trouxe o questão e determinou a
realização da diligência
É síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela do saldo negativo declarado pela Recorrente
na DIPJ do ano-calendário de 1998, informado como crédito em DCOMP.

PRELIMINAR

Antes de se analisar o mérito, faz-se necessário enfrentar preliminar arguida pela
Recorrente, que alega estar extinto o direito da Fiscalização alterar o valor da CSLL devida para
fins de apuração de saldo negativo.
Em síntese, alega a Recorrente que em agosto de 2008 não era mais possível
modificar o saldo negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 1998, diante de alegada
decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Recorrente trazida em
sede de recurso e novamente manifestada em sede de resposta ao relatório de diligência fiscal.

SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO CALENDÁRIO DE 1998
Conforme ao que se verifica da informação fiscal proferida em atenção à primeira
resolução CARF foram confirmadas parcelas de retenção e estimativas compensadas para
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998,veja-se:

3.2.1) Em levantamento ao Siefweb>Documentos de Arrecadação>Consulta>Pagos (fls.
909), verifica-se que o valor da retenção de R$ 1.246,55 do comprovante apresentado
do Banco Central do Brasil, CNPJ no 00.038.166/0001-05), com retenção retida de R$
300,37 informam serem referentes ao ano de 1998 (fls. 673). Portanto, serão
considerados nos créditos de retenção de órgãos públicos.
3.2.2) Em relação da retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no
24.130.072/0001-11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, referente à retenção sob o
código 6188 no total de R$ 300.335,75 (fls. 672), a extração no Siefweb>Documentos
de Arrecadação>Consulta>Pagos de 1997 e 1998 (fls. 909/910), constata-se que as
retenções se referem ao ano de 1997, e NÃO 1998, conforme pode ser visto abaixo, o
levantamento das retenções dos primeiros meses dos mencionados anos, conforme os
documentos de arrecadação pagos pela fonte pagadora:
(...)
Portanto, a retenção de R$ 72.370,06, não será considerada, o que ratifica o já
verificado pela Deinf no despacho no processo no 19740.000446/2007-83, apresentado
às fls. 77/79.
3.2.3) A Compensação de R$ 154.417,68 restou comprovada, visto ter sido
demonstrado que os valores dos créditos pleiteados de CSLL da SAI de 1994 e 1995
estavam dentro do montante transferido à SALIC, quando da cisão parcial (item 3.1.1),
com valor suficiente para compensar o valor pleiteado de dezembro de 1998, conforme
pode ser constatado às fls. 888/890.
Foi apresentado o razão (fls. 767 e também nas fls. 879) e o razão auxiliar (fls. 766 e
880) com o valor em destaque de R$ 154.417,68, com observância da competência de
dezembro de 1998.

Naquela ocasião o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 foi
recalculado, considerando as parcelas confirmadas.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Ocorre que a Recorrente trouxe informações e alegações segundo as quais: (i) a
retenção não confirmada de que tratou o item 3.2.2 referia-se ao ano-calendário de 1998 e não ao
ano-calendário de 1997; e (ii) as estimativas do ano-calendário de 1998 teriam sido extintas com
pagamentos efetuados em ações judiciais.
Por essas razões, conforme já relatado acima, o julgamento foi novamente
convertido em diligência.
Em atenção à diligência solicitada pela Resolução no 1401-000.893, foram
juntadas aos autos do presente processo as informações fiscais no 520 e 529, por meio das quais a
Autoridade Fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo
a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998.
A Composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 foi objeto
de recálculo em sede de diligência, após a confirmação de que estimativas de CSLL do ano-
calendário de 1998 foram extintas pela conversão de depósito em renda em favor da União, no
valor de R$ 193.022,11.
Dessa forma, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 foi novamente
recalculado.

Ocorre que a Autoridade Fiscal constatou, ainda, que parte do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário não estava mais disponível por já ter sido utilizada pela Recorrente em
compensações anteriores. Dessa forma, concluiu a Autoridade Fiscal que o valor remanescente
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 seria de R$ 157.460,66. Veja-se:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Na Informação Fiscal no 520/2022, que foi acostada ao presente processo às fls. 773 a
779, foi reconhecido um Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998 no valor de -
R$ 368.621,05, vide item 3 da referida Informação Fiscal.
Conforme o item 4 da referida Informação Fiscal, o débito de R$ 51.802,25, que
compôs o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1999, foi integralmente coberto
pelo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
Conforme o item 5 da referida Informação Fiscal, o débito de R$ 216.139,57, que
compôs o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2000, também foi integralmente
coberto pelo Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 1998.
O demonstrativo de compensação referente à utilização do Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 1998 para extinguir os 02 (dois) débitos acima se encontra às fls. 761 a
763 do presente processo. Nesse demonstrativo, em especial na folha 762, verifica-se
que restou um saldo de R$ 157.460,66, do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
1998, após a sua utilização nas compensações envolvidas.
Dessa forma, o valor de R$ 157.460,66 foi o valor remanescente do Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário 1998 que poderia ser utilizado em futuras compensações.

Na sequência, concluiu a Autoridade Fiscal que o crédito reconhecido não seria
suficiente para a homologação das compensações pleiteadas.
Reportando-se ao item (ii) da Resolução no 1401-000.893, vide fl. 745, e como o saldo
remanescente do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, reconhecido na
Diligência realizada no PAF no 19740.000394/2008-26, foi de apenas R$ 157.460,66,
conclui-se, portanto, que restou, sim, parcela de crédito para ser aproveitada nas
compensações e pedido de restituição deste processo.
Porém, já se vislumbra que esse saldo remanescente não será suficiente para abarcar
todas as compensações envolvidas e que foram discriminadas na página anterior.
Observa-se na folha 13, que faz parte da DCOMP no 33651.39491.250906.1.7.03- 3482,
que o interessado partiu de um suposto crédito original no valor de R$ 190.848,40.
Como só restou o valor de R$ 157.460,66, conclui-se, consequentemente, que faltará
crédito para essa DCOMP, faltará o suposto saldo de R$ 29.354,13, vide mesma fl. 13,
utilizado no Pedido de Restituição de fls. 10 e 11, e faltará crédito para as
compensações seguintes que tiveram como lastro esse Pedido de Restituição.
Após a decisão final na via administrativa, com o saldo efetivamente reconhecido e
deferido, será feita a operacionalização de todas as compensações envolvidas.

Como se vê, a quase totalidade das parcelas alegadas pela Recorrente para
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998 foram reconhecidas.
No entanto, a alegada retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no
24.130.072/0001-11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, uma vez que, de acordo com sistema
SIEF, tais valores referem-se ao ano-calendário de 1997.
Como já se destacou acima, a Recorrente insiste que tais valores foram objeto de
retenção da fonte. Por essa razão, em busca da verdade material, o julgamento do presente
processo foi convertido em diligência por duas vezes, sendo que na última foi determinado que a
Recorrente demonstrasse que ofereceu os respectivos rendimentos à tributação.
Em resposta à informação fiscal, a Recorrente alega que não logrou êxito em
localizar tais documentos, tendo em vista que já se passaram mais de 30 anos desde então.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1202-001.281 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.720127/2008-79

Reconheço a dificuldade na localização de tais documentos e me sensibilizo
diante dos argumentos expostos pela Recorrente, no entanto, tratam-se de provas do seu alegado
direito, não havendo como reconhecer o seu direito creditório sem a devida comprovação.
A sua alegação de que a prova do oferecimento dos rendimentos à tributação só
foi exigida na ocasião da diligência proposta pela Resolução no 1401-000.893 também não
merece prosperar. Primeiro, porque o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos
requisito indispensável para o aproveitamento do IRRF ou CSLL retida na fonte. Segundo,
porque a solicitação se mostrava muito justificada diante da dúvida sobre o ano-calendário ao
qual se referiam as retenções.
Quanto ao argumento da decadência do direito da Fiscalização verificar a higidez
de crédito decorrente de saldo negativo, alegação novamente trazida após a ciência das
informações fiscais, como já exposto linhas acima, entendo que não merece prosperar.
Dessa forma, entendo que deve ser acolhida a informação fiscal no 529 de fls.
780-782, para reconhecer o direito creditório da Recorrente, relativo a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 1998, no valor de R$ 157.460,66.

Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998, no valor de R$
157.460,66, com a homologação das compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 821
DF CARF MF
Original